Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-93.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL: INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CIVIL: ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIRMADA A CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à turma recursal gravita tão somente em torno: (a) da nulidade do processo, por ofensa ao devido processo legal; e (b) da exclusão da recorrente do polo passivo da demanda, sob o fundamento porque o senhor Roberto Pereira da Silva, que foi o responsável pelo acidente, já assumiu sua total responsabilidade sobre os fatos ocorridos e já está sendo responsabilizado na esfera criminal.
II. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
A. A excepcional realização de audiências por vídeo conferência foi regulada pela Portaria Conjunta 52/2020 - TJDFT, que estabelece “A responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para atos processuais é exclusiva dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes e testemunhas” (art. 5o).
B. Eis os relevantes fatos processuais do caso concreto: (i) a recorrente participou da primeira audiência de conciliação em 05.08.2020, por meio do aplicativo Zoom Cloud Meeting, (ii) superveniente inclusão do 20 requerido no polo passivo da demanda (24562415), que ofereceu proposta de acordo (ID 74332982); (iii) apresentada contraposta pelo requerente (id 24562441) a resultar infrutífera a composição (id 24562451), (iv) designação de nova audiência, com intimação dos requeridos por meio do advogado regularmente constituído (Id 24562458), inclusive com disponibilização do link de acesso (ID 24562460); (v) redesignação da sessão audiência (id 24562464), em razão da alegação de “dificuldade de acesso por ausência de informação”; (vi) regularmente intimada do ato judicial, a ora recorrente não compareceu à audiência virtual (teria comparecido presencialmente ao fórum, onde apresentou petição de defesa - ID 24622476).
C. Nesse contexto fático-jurídico (e processual), a alegação de falta de instrução ou conhecimento tecnológico ou a insuficiência de acesso à internet não se revela como justificativa suficiente à ausência da parte ao ato processual, tampouco fundamenta a alegação de nulidade, porquanto a requerente possuía advogado constituído, participou da primeira audiência de conciliação por videoconferência, além de ter recebido todas as orientações necessárias ao acesso. Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, acordão 1315091, DJE: 24.02.2021.
D. Não fosse isso suficiente, não se verifica prejuízo processual à recorrente, porquanto os efeitos da revelia foram afastados pelo douto juízo de origem, na decisão dos embargos declaratórios: [...] A primeira ré alega que há omissão na sentença proferida ao ID 84583339, haja vista que este Juízo não se manifestou sobre a petição ID 84834478, protocolada no dia anterior ao da decisão que comprova com documentação em anexo que a ré não é revel, devendo, portanto, ser sanada. Na petição de ID 84834478, a primeira ré explica que mesmo não constando na ata de ID84556743, ela se apresentou ao juizado especial com duas horas de antecedência, porque no momento não tem acesso à tecnologia (internet e aparelho celular), porém foi impedida de realizar a audiência na sala do juizado conforme ressalva do TJDFT. Afirma a primeira ré que é isenta de qualquer culpa no caso em tela, devendo a mesma ser retirada do polo passivo da demanda, mesmo porque o senhor Roberto já assumiu sua total responsabilidade sobre os fatos ocorridos e já está sendo responsabilizado na esfera criminal por tal delito, conforme processo:0700605- 71.2021.8.07.0009 da 1° Vara Criminal de Samambaia. Pretende, ao final, que seja retirada do polo passivo da demanda, pois não possui nenhuma responsabilidade pelo fato ocorrido, pois a culpa é do Sr. Roberto. É o relato necessário. DECIDO. Razão assiste à requerida, porquanto apresentou resposta no prazo legal, o que significa reconhecer que restam afastados os efeitos da revelia. Assim, com fulcro no artigo 48 da Lei no 9099/95, acolho os embargos de declaração opostos pela requerida (ID 85402110) para apreciação da resposta apresentada tempestivamente [...].
III. Por fim, não merece prosperidade a alegação de ilegitimidade passiva e/ou de ausência de responsabilidade da recorrente (não teria autorizado a utilização do veículo), porquanto o proprietário do veículo responde de forma solidária pelos danos causados a terceiros, de sorte a facultar à parte prejudicada a direção da demanda contra o condutor, o proprietário ou contra ambos (CC, art. 275), a par da independência das esferas cível e criminal.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).